Tribunal: TJSP
Processo: 1007212-78.2021.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito c.c indenizatória por danos materiais e morais. Sentença de improcedência. Empréstimo consignado e renegociação. Autora impugnou os instrumentos apresentados pelo Banco, inclusive a autenticidade das assinaturas. Réu não fez a respectiva contraprova que lhe incumbia, deixando de manifestar interesse na realização da perícia grafotécnica, embora tenha

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito c.c indenizatória por danos materiais e morais. Sentença de improcedência. Empréstimo consignado e renegociação. Autora impugnou os instrumentos apresentados pelo Banco, inclusive a autenticidade das assinaturas. Réu não fez a respectiva contraprova que lhe incumbia, deixando de manifestar interesse na realização da perícia grafotécnica, embora tenha sido instado a tanto. Exegese do artigo 429, II, do CPC. Não comprovada a validade das pactuações impugnadas, ainda que por meio de assinatura digital. Selfie, por si só, não comprova utilização de método de biometria facial. Geolocalização indicada em um dos instrumentos diverge do endereço da autora. Inconsistências identificadas. Indícios de fraude. Verossimilhança nas alegações autorais que permite a inversão do ônus probante nos termos do inc. VIII, art. 6°, do CDC. Responsabilidade objetiva. Inteligência do Recurso Repetitivo no 1.199.782/PR e Súmula no 479, ambos do E. STJ. Cabível a pretendida declaração de inexistência dos contratos, a condenação à devolução de valores, na forma simples, e a indenização de ordem moral. Dano moral configurado. Descontos mensais que implicam em supressão indevida de parte do benefício previdenciário da autora. Quantum indenizatório. Fixação com observância dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, bem como dos parâmetros usualmente aplicados por este Colegiado em casos parelhos. Sentença reformada. Recurso provido.